Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Embora as declarações de testemunhas policiais possam ser consideradas para fundamentar um decreto condenatório, no caso presente, em decorrência do longo transcurso temporal entre a data do fato e os depoimentos das testemunhas em juízo, as provas produzidas não foram suficientes para corroborar a versão da acusação, devendo a dúvida ser dirimida em favor da ré, com a manutenção da sentença absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido.